Tribunal: TJMT
Processo: 0092235-23.2011.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARILUCI DOS SANTOS AGUIAR
EMBARGADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Número do Protocolo: 92235/2011
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT — ACÓRDÃO ANTERIOR QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO — RECURSO ESPECIAL — NÃO PRONUNCIAMENTO ACERCA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO — ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1.388.030/MG — APLICAÇÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO APENAS PARA ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SANAR A OMISSÃO, A MELHORAR A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES — MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO.
Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu existir omissão no acórdão combatido, necessário o reexame da questão para suprir a omissão na fundamentação do acórdão. Todavia, no caso concreto, por se tratar de invalidez permanente notória, imperioso acolher os embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, mantendo-se o dispositivo do acórdão.

EMBARGANTE:
MARILUCI DOS SANTOS AGUIAR
EMBARGADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de interposição de recurso especial por Mariluci dos Santos Aguiar, contra acórdão de fls. 119, volume I, proferido nos Embargos de Declaração nº 92235/2011 (fls. 95/113, volume I), consistente em omissão quanto ao início da contagem do prazo prescricional em relação a ciência inequívoca da invalidez permanente e o ajuizamento da ação de cobrança, decorrente de acidente automobilístico.
No julgamento, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos ao Tribunal para reexame das questões postas em discussão para sanar a omissão, porquanto entendeu que “o acórdão recorrido efetivamente foi omisso, não abordando as questões supracitadas e a omissão não foi suprida, a despeito da oposição de embargos de declaração”.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de interposição de recurso especial por Mariluci dos Santos Aguiar, contra acórdão de fls. 119, volume I, proferido nos Embargos de Declaração nº 92235/2011 (fls. 95/113, volume I), consistente em omissão quanto ao início da contagem do prazo prescricional em relação a ciência inequívoca da invalidez permanente e o ajuizamento da ação de cobrança, decorrente de acidente automobilístico.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos ao Tribunal para julgamento das questões postas em discussão porquanto entendeu que “o acórdão recorrido efetivamente foi omisso, não abordando as questões supracitadas e a omissão não foi suprida, a despeito da oposição de embargos de declaração”.
Pois bem.
De início, anoto que contra o acórdão proferido no recurso de apelação nº 6526/2011 (fls. 84, volume I), também foi interposto recurso especial pela ora recorrente/embargante, e a Vice-Presidência deste sodalício, ao atentar para a existência do REsp nº 1.388.030/MG, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do processo até o seu julgamento.
Posteriormente, com o julgamento do REsp nº 1.388.030/MG, o qual sedimentou que “a ciência inequívoca da parte se dá com laudo médico que confirma a invalidez permanente, sendo esse, portanto, o termo inicial do prazo prescricional”, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para eventual Juízo de retratação.
Reexaminei a questão e proferi voto às fls. 201verso/203, volume II. Por unanimidade, em juízo de retratação negativo, o acórdão foi mantido, nos seguintes termos:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT- ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - DATADO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DATA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVALIDEZ PERMANENTE NOTÓRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, IX, C.C.) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente notória, como no caso em apreço, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez se dá no momento do acidente e não na data de lavratura do laudo pericial.(REsp 1.388.030/MG)”.

Deste modo, vê-se que a matéria a ser reexaminada já foi muito bem tratada quando da apreciação do reexame do acórdão proferido na apelação nº 6526/2011.
Entretanto, como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, passo a fazer uma breve fundamentação acerca do ponto considerado omisso pela embargante.
É certo que o prazo prescricional nos casos de pretensões de beneficiário contra segurador, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatória, como o caso dos autos, é de três (3) anos, consoante disposto no artigo 206, § 3º, do Novo Código Civil, vigente à época dos fatos, porquanto o acidente automobilístico ocorreu em 27/07/2003, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 27, volume I.

“Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3 o Em três anos:
(...)
IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório”.

Em que pese a alegação da embargante de que tomou conhecimento da invalidez permanente somente quando da propositura da ação originária de cobrança do seguro obrigatório, protocolada em 8 de julho de 2010, mais de seis (6) anos após o acidente, as características das lesões que causaram a incapacidade da autora, qual seja, teve os movimentos da perna esquerda limitados, são sobremaneira aparentes e notórias, de modo que não há como conceber que tenha tomado conhecimento seis (6) anos após.
Com efeito, há de se considerar que não há qualquer prova nos autos de que a embargante tenha realizado tratamento médico durante todo esse lapso temporal.
Quanto ao tema, o mesmo Acórdão paradigma REsp nº 1.388.030/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, deixa clara a exceção nos casos de invalidez permanente notória, em que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez tem presunção relativa, a não depender da data exata do resultado do laudo médico, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.
2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ, Segunda Seção, REsp 1388030 recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Severino, publicado em 1º de agosto de 2014). (destaquei)
Logo, como se trata de invalidez permanente notória, não há como se considerar o dia do resultado do laudo médico da embargante, na data de 22 de setembro de 2009, seis (6) anos depois, sem qualquer comprovação de que esteve sob tratamento médico até então, como termo inicial para contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos.
No julgamento do REsp nº 1.588.301/MT ajuizado pela embargante, ante a suposta omissão no acórdão por esta Corte proferido, é ressaltado o não pronunciamento acerca da Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma ser “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
Todavia, na hipótese, está a tratar de invalidez permanente notória, que se amolda perfeitamente na exceção trazida pelo REsp nº 1388030: “Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.
Assim, uma vez considerada a notoriedade da enfermidade que ocasionou a invalidez permanente da embargante, iniciada na data em que teve ciência inequívoca de sua invalidez, além do prazo de seis (6) anos desde o acidente que ocasionou a incapacidade, é mais do que suficiente para que, ao menos, com tratamento médico, chegasse a conclusão da permanência da incapacidade.
Em conclusão, está prescrito seu direito ao ajuizamento de ação de cobrança de seguro obrigatório, em observância ao artigo 206, § 3º, do Novo Código Civil, vigente à época dos fatos.
Posto isso, voto no sentido de acolher os embargos de declaração e, sanando a omissão e melhor fundamentando as razões da decisão, sem conferir efeitos infringentes, mantenho incólume o acórdão.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, E EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR